Tribunal: TJES
Processo: 5012318-62.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5012318-62.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EMERSON PONATH LIBERATO
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há o que se falar em prescrição, uma vez que a ação de origem ficou suspensa por 10 (dez) anos. 2. Inexiste ilegalidade a ser sanada ante a presença dos requisitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 3. Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5012318-62.2022.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 22/03/2023

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
EMERSON PONATH LIBERATO
contra suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, nos autos da Ação Penal nº 0000491-40.2000.8.08.0056.

O impetrante pretende o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Fundamenta, ademais, que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, razão pela qual requer sua revogação, com ou sem a aplicação de medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido (id. 3935375).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (id. 4075849).

Em sua manifestação, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (id. 4096338).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

O SR. ADVOGADO PEDRO LOZER PACHECO JÚNIOR:-

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, demais Desembargadores, o meu respeito e a minha inteira confiança no senso de justiça de Vossas Excelências, especialmente quanto ao Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, que é Relator, um Desembargador cujo trabalho conheço desde quando eu era estudante do início dos anos 2000, no Centro Universitário do Espírito Santo, quando vínhamos em caravana de Colatina para cá, pra assistirmos a julgamentos, aprender um pouco, o que é essencial para o estudante, isso no início dos anos 2000.

Reitero as palavras do Desembargador Fernando Zardini Antonio sobre o falecimento de um filho de um colega. É triste mesmo!

Existem denominações inúmeras (a esposa que perde o marido fica viúva), mas não tem denominação para o pai que perde o filho, não existe dentro da lógica do Português.

Somado a isso, também, ao fato de que merece e é um orgulho para este advogado dizer que um dia, no ano de 2001, foi aluno de Alexandre Martins de Castro Filho; essa semana faz vinte anos que foi covardemente assassinado em Vila Velha.

O meu respeito àquele profissional que era membro do Judiciário Capixaba. Honrado como os senhores, Alexandre Martins foi um Juiz e um professor que inspirou toda uma geração. Tive o privilégio e tenho a alegria de dizer para todo mundo que conheço e que fui aluno dele no ano de 2001.

Nesses dois falecimentos, tem um entendimento que diz que é muito interessante, no silêncio das vozes que já não cantam, sobrevive o amor de quem já vislumbrou a eternidade, antes de nós.

Peço licença, também, aos meus nobres colegas, valentes advogados presentes aqui hoje, lutando pelo direito alheio.

Estamos tratando aqui de um remédio heroico constitucional.

Trata-se de um Habeas Corpus impetrado em favor de Emerson Ponath Liberato.

Emerson Ponath Liberato é acusado de ter, na visão do Ministério Público Estadual, assassinado duas pessoas e baleado uma terceira pessoa. Mas, como bem falou o Desembargador Fernando Zardini Antonio no seu voto, agora há pouco, o que se busca no processo é o princípio da verdade real, é ele que tem que ter validade para uma lógica absolutória ou condenatória.

Digo, Excelências, Emerson Ponath confessa a prática dos dois assassinatos e a prática da tentativa de assassinato, porém se justifica pelo seguinte conteúdo processual, confirmado principalmente pela vítima que sobreviveu.

A perícia técnico-científica encontrou, nas mãos dos cadáveres, instrumentos, armas impróprias, como facas. A perícia técnico-científica da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo encontrou, na mão das duas vítimas fatais, um segurava uma faca, e outro segurava um punhal. Somado-se ao fato de que a vítima sobrevivente, ouvida em juízo, informou que, quando ouviu os disparos, logo pensou que Emerson (o sujeito do Habeas Corpus hoje) é que teria sido assassinado.

Essa é uma conclusão fácil, essa é uma matemática, raciocínio lógico. Se ele acreditou que, ao ouvir os tiros era Emerson que estava morto, o plano era assassinar o Emerson, todas as provas juntadas no processo demonstram que as vítimas estavam tentando assassinar Emerson já tinha três dias anteriores. Entendam, meu Deus, em três vítimas, pode, sim, acontecer!

Cito um fato, no pretérito, de um Promotor de Justiça que se viu cercado por cinco jogadores de basquete e efetuou a morte de três dos jogadores.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu que ele agiu em legítima defesa. Por que seria diferente do Emerson?

Entende-se, teoricamente, por legítima defesa quem, usando os meios moderados, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Os meios que Emerson tinha ali era uma arma de fogo, um revólver calibre 38, contra dois indivíduos, provados por perícia técnico-científica, que estavam com facas, e digo, com a faca em punho.

Teoricamente não podemos discutir matéria de prova em Habeas Corpus, teoricamente. Mas se faz relevar ao fato.

Esse fato ocorreu em outubro do ano 2000, ou seja, praticamente vinte e três anos atrás. Fiz o cálculo matemático, hoje, oito mil, cento e oitenta dias do fato típico, antijurídico e culpável, imputado na denúncia.

O fato ocorreu no interior mesmo de Santa Maria de Jetibá.

Emerson, após o fato, foi morar na Cidade de Ecoporanga.

Ocorre que só foi apresentado denúncia do Ministério Público seis anos após a prática criminosa, ou seja, no cálculo matemático hoje, foram dois mil, cento e noventa dias sem acusação formal.

Em outubro do ano passado, já tinha sido deferido um mandado de prisão para ele nos anos 2000. Ocorre que, em outubro do ano passado, quando Emerson já vivia há quase vinte e três anos em Ecoporanga, possui uma propriedade rural, família constituída, filhos (inclusive um dos filhos tem deficiência, está provado nos autos), foi capturado por membros da polícia administrativa de cunho ostensiva, tendo, em seu desfavor, mandado de prisão.

Esse cidadão (perigoso, na visão do Ministério Público) foi apreendido e não esboçou qualquer reação, pelo contrário, perguntaram qual era o seu nome, perguntaram se tinha algum tipo de problema: sim, tenho!

Não foi usado algemas para ele ir para a delegacia, não pôs em risco nenhum agente do estado na sua prisão, somando-se ao fato de que, em audiência, em janeiro deste ano, na Comarca de Santa Maria de Jetibá, a vítima sobrevivente afirmou clara e categoricamente que as duas vítimas fatais tinham a intenção total de assassinar Emerson, somado-se ao fato de que, perguntado por este advogado e o Magistrado Doutor Salin se tinha medo de Emerson, disse que, pelo contrário, Emerson inclusive era conhecido dele.

Foi perguntado por este advogado se, nesses praticamente vinte e três anos, Emerson procurou, mandou procurar ou mandou algum tipo de recado ameaçador, ele disse que negativamente, não recebeu nunca nenhum tipo.

Somado-se ao fato de que, no início dos anos 2000, quando foi decretada a prisão do mesmo, não existiam as medidas cautelares de natureza pessoal diversas da prisão, conforme artigo 319. Ou seja, para mantê-lo preso hoje, sem que lhe tenham sido ofertadas as medidas cautelares, não justifica; uma gravidade teoricamente concreta, por informações de fato também não merece, não há nenhum outro elemento, esse cidadão nunca nem entrou em uma delegacia. Somado-se ao fato de que, dependendo de uma condenação do Tribunal do Júri, tenho elementos para demonstrar uma legítima defesa e um homicídio privilegiado; pelo tempo, vinte e três anos, oito anos, cento e oitenta dias, dependendo da pena, está prescrito. Então, vou manter alguém preso, dependendo da sua condenação, por um crime que está prescrito, em um homicídio simples ou em um homicídio privilegiado, sem somar se passar a tese da legítima defesa, de que há elementos.

Acreditando no elevado senso de justiça desses desembargadores, confiando no Tribunal de Justiça, solicito a aplicação de medidas cautelares de natureza pessoal diversas da prisão, conforme artigo 319 do Código de Processo Penal, por medida de justiça, visto que não há nenhum elemento presente, contemporâneo que demonstre que ele coloque em risco qualquer pessoa do processo, a sociedade ou que atrapalhe o andamento da ação penal, visto que a prova está assegurada no seu interrogatório, no qual afirmou detalhes de como foram os fatos na sua visão, como legítima defesa.

Assim, acreditando no elevado senso de justiça, solicito a aplicação de medidas cautelares de natureza pessoal pela época dos fatos (praticamente vinte e três anos), pela possibilidade de a pena, em um júri, já estar prescrita e por não preencher nenhum requisito de prisão preventiva e se enquadrar em todas as hipóteses do artigo 319 do Código de Processo Penal, inclusive com o monitoramento eletrônico.

Essas são as minhas palavras.

Agradeço a atenção. Desculpe o tom de voz, é porque entendo que o Tribunal de Justiça é o lugar em que temos que mostrar as nossas insatisfações quanto ao processo, porque venho demonstrando isso e recebo decisões totalmente genéricas da Magistratura Singular.

Agradeço pelas minhas palavras e acredito muito no senso de justiça de todos.

Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo em caso de sustentação oral, peço o retorno dos autos para a análise detalhada de todos os argumentos produzidos a partir da tribuna.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 05/04/2023

V

O

T

O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, em virtude da sustentação oral apresentada pelo nobre impetrante, solicitei retorno dos autos para melhor apreciar os argumentos tecidos.

A fim de relembrar o caso
, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
EMERSON PONATH LIBERATO
contra suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES nos autos da Ação Penal nº 0000491-40.2000.8.08.0056.

O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime capitulado pelo artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Narra a denúncia:

[...]

Noticia o incluso inquérito policial que por volta das 22:10hr do dia 08 de outubro de 2000, na localidade de Vila Nova, em Santa Maria de Jetibá/ES, o denunciado, de posse de uma arma de fogo, efetuou disparos contra a vítima CLUADINEY DA SILVA RIBEIRO, atingindo-o com três projéteis, que causaram as lesões descritas no laudo de fls. 40 e foram causa de sua morte.

Na ocasião, o denunciado estava se deslocando para um bar em companhia de CLAUDINEY, ADRIANO ANDRADE DE SOUZA e IVAN CARLOS DA SILVA OLIVEIRA, sendo que estes dois últimos seguiam mais a frente e retornaram quando ouviram os disparos.

Ao observar CLAUDINEY ferido em função dos disparos, a vítima IVAN perguntou ao denunciado o que este havia feito, momento no qual o denunciado encostou sua arma no peito de IVAN e efetuou um disparo. Ato contínuo, ADRIANO pediu que o denunciado parasse, tendo este efetuado um disparo na cabeça de IVAN, provocando as lesões de fls. 41, que causaram seu óbito, sem que este tivesse qualquer chance de defesa.

Em seguida ADRIANO disse para o denunciado fugir, tendo este efetuado um disparo também em ADRIANO, sem que este tivesse qualquer chance de defesa, causando-lhe as lesões de fls. 39, apenas não consumando o homicídio em função de ADRIANO ter conseguido correr e sair do local.

Consta que o denunciado e as três vítimas haviam passado o dia em um churrasco, na casa de IVAN, ingerindo bebida alcoólica. Durante o churrasco EMERSON chegou a exibir a arma de fogo que portava, tendo inclusive permitido que IVAN e CLAUDINEY a manipulassem.

Já à noite CLAUDINEY saiu do local, em companhia de IVAN, afirmando que iria buscar sua arma de fogo. Após alguns minutos estes se encontraram novamente com o denunciado e ADRIANO, ocasião na qual decidiram percorrer alguns bares a fim de continuarem ingerindo bebida alcoólica.

No caminho para um dos bares, o denunciado pediu que CLAUDINEY lhe mostrasse sua arma, tendo este respondido que “homem que é homem não mostra a arma para ninguém”, até porque não portava arma de fogo na ocasião, mas apenas uma faca.

A partir deste momento o denunciado, CLAUDINEY, IVAN e ADRIANO percorreram vários bares, contudo o denunciado permaneceu calado, até o momento dos disparos acima narrados.

Assim, restou claro que o denunciado efetuou os disparos em CLAUDINEY por não ter gostado do comentário proferido pelo mesmo, o que revela a futilidade do crime.

[...]

Em abordagem inicial o impetrante requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. Entretanto, conforme pontuado em sede de cognição sumária, entendo que não lhe assiste razão. Explico.

Os fatos apurados na ação penal originária ocorreram em 08/10/2000, quando o paciente contava com 18 (dezoito) anos.

Constatei, ainda, que a denúncia foi recebida em 08/11/2006.

Na ocasião foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal.

O prazo prescricional só voltou a fluir em 08/11/2016, não havendo, até a presente data, qualquer evento que enseje a interrupção do prazo prescricional.

Cumpre ressaltar, ainda, à luz do artigo 115 do Código Penal, que a prescrição da pretensão punitiva somente operar-se-á em 07/11/2026.

Noutro giro, o impetrante alega que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, em especial diante de suposta fragilidade dos indícios de autoria e da ausência de contemporaneidade dos fatos.

Entretanto, novamente entendo que o pleito não merece prosperar.

Vejamos trecho da decisão combatida:

[...] O colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado no fato de que a fuga do distrito da culpa e a permanência do estado de foragido são elementos idôneos para se adotar a medida extrema, como forma de garantir a aplicação da lei penal, como demonstram os julgados em destaque:

"(...) a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal"

(AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019)

" (...) É pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal. Precedentes."

(AgRg no HC 568.658/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020.)

No caso em tela, consta no boletim de ocorrência de fls. 09/11, que os policiais fizeram buscas em diversos locais logo depois do crime, mas não encontraram o acusado, que se evadiu do distrito da culpa.

Até por isso foi, primeiro, decretada a prisão temporária do mesmo e, posteriormente, a prisão preventiva, que somente foi cumprida quase 16 (dezesseis) anos depois.

Nesse ponto, ressalto, valendo-me novamente da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, que deve ser afastada a exigência da contemporaneidade dos fatos “quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente por diversos anos, período em que suspensa a ação penal e o curso do prazo prescricional" (HC 574.885/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/6/2020, DJe 5/8/2020).

Ora, o fato do acusado ter permanecido em situação de foragido por tão longo período de tempo demonstra de forma concreta, pelo menos por ora, que a sua soltura compromete a aplicação da lei penal.

Como não poderia ser diferente, o próprio acusado disse, em sede de audiência de custódia, que, ao ser perguntado pelos policiais que cumpriram a ordem de prisão se tinha algum “problema com a Justiça”, logo respondeu que sim, mas já fazia muito tempo.

Não se pode admitir que um agente que, em tese, matou 02 (duas) pessoas e tentou contra a vida de outra não sabia das consequências legais de sua conduta e prefira viver num oportuno “desconhecimento” das investigações, da persecução penal, longe do local onde se deram os crimes.

Logo, diante dessas questões, concluo, na linha da manifestação ministerial, que a manutenção da prisão preventiva do acusado se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal e, por isso, indefiro o pleito de liberdade formulado pela defesa constituída quando da audiência de custódia.

Desta forma, considerando que apenas indícios de autoria são suficientes para a decretação da prisão preventiva, ao contrário daqueles necessários para a condenação, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada nesse sentido.

Nesse sentido,
entendo que a prisão preventiva do paciente se faz necessária para a garantia da ordem pública, principalmente em virtude da gravidade concreta de seus atos, reveladas pelas circunstâncias narradas na denúncia.

Ainda, conforme ressaltado pelo magistrado de primeiro grau, a medida também se faz necessária para a devida aplicação da lei penal, uma vez que EMERSON passou 16 anos foragido do distrito da culpa.

Cumpre ressaltar que a contemporaneidade da prisão não se restringe à época da prática do delito, mas sim à verificação da necessidade no momento de sua decretação ante a gravidade concreta dos fatos e, principalmente, ante a evasão do paciente do distrito da culpa.

Em situações semelhantes, assim decidiram as Cortes Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, FEMINICÍDIO, ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS LANÇADOS NO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME (MODUS OPERANDI) E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. IDONEIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os elementos sopesados justificam a manutenção da prisão para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
Ao decretar a prisão preventiva do réu, o Magistrado processante sopesou a gravidade concreta do delito perpetrado (feminicídio da ex-namorada, grávida, mediante disparos de arma de fogo em seu rosto), bem como a posterior fuga do paciente do distrito da culpa.

2. A contemporaneidade da prisão não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo.

Mostra-se incoerente que o paciente seja colocado em liberdade sob o argumento de falta de contemporaneidade, valendo-se exatamente do tempo em que ficou foragido (HC n. 431.649/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 22/6/2018).

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 775.563/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 12/12/2022.)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. GRAVIDADE CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS: DESCABIMENTO, NA ESPÉCIE.
1. A gravidade em concreto do crime evidenciada pelo modus operandi, além do fato do agravante permanecer foragido, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.
[...] 3. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218192 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 13/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-003 DIVULG 11-01-2023 PUBLIC 12-01-2023)

Por derradeiro, quanto ao argumento de que o paciente agiu amparado pela excludente de ilicitude referente à legítima defesa, apontado pelo impetrante em sua sustentação oral, cumpre ressaltar que o rito estreito do
habeas corpus
não comporta dilação probatória e justamente por isso tais alegações devem ser abordadas no curso da ação penal.

Ante o exposto, entendo temerária a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, razão pela qual
denego
a ordem.

É como voto.

*

V

O

T

O

S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o preclaro Desembargador Relator.

*

rsc

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012318-62.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EMERSON PONATH LIBERATO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Advogado do(a) PACIENTE: PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169-A

VOTO

Eminentes pares, em virtude da sustentação oral apresentada pelo nobre impetrante, solicitei retorno dos autos para melhor apreciar os argumentos tecidos.

A fim de relembrar o caso
, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
EMERSON PONATH LIBERATO
contra suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES nos autos da Ação Penal nº 0000491-40.2000.8.08.0056.

O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime capitulado pelo artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Narra a denúncia:

[...]

Noticia o incluso inquérito policial que por volta das 22:10hr do dia 08 de outubro de 2000, na localidade de Vila Nova, em Santa Maria de Jetibá/ES, o denunciado, de posse de uma arma de fogo, efetuou disparos contra a vítima CLUADINEY DA SILVA RIBEIRO, atingindo-o com três projéteis, que causaram as lesões descritas no laudo de fls. 40 e foram causa de sua morte.

Na ocasião, o denunciado estava se deslocando para um bar em companhia de CLAUDINEY, ADRIANO ANDRADE DE SOUZA e IVAN CARLOS DA SILVA OLIVEIRA, sendo que estes dois últimos seguiam mais a frente e retornaram quando ouviram os disparos.

Ao observar CLAUDINEY ferido em função dos disparos, a vítima IVAN perguntou ao denunciado o que este havia feito, momento no qual o denunciado encostou sua arma no peito de IVAN e efetuou um disparo. Ato contínuo, ADRIANO pediu que o denunciado parasse, tendo este efetuado um disparo na cabeça de IVAN, provocando as lesões de fls. 41, que causaram seu óbito, sem que este tivesse qualquer chance de defesa.

Em seguida ADRIANO disse para o denunciado fugir, tendo este efetuado um disparo também em ADRIANO, sem que este tivesse qualquer chance de defesa, causando-lhe as lesões de fls. 39, apenas não consumando o homicídio em função de ADRIANO ter conseguido correr e sair do local.

Consta que o denunciado e as três vítimas haviam passado o dia em um churrasco, na casa de IVAN, ingerindo bebida alcoólica. Durante o churrasco EMERSON chegou a exibir a arma de fogo que portava, tendo inclusive permitido que IVAN e CLAUDINEY a manipulassem.

Já à noite CLAUDINEY saiu do local, em companhia de IVAN, afirmando que iria buscar sua arma de fogo. Após alguns minutos estes se encontraram novamente com o denunciado e ADRIANO, ocasião na qual decidiram percorrer alguns bares a fim de continuarem ingerindo bebida alcoólica.

No caminho para um dos bares, o denunciado pediu que CLAUDINEY lhe mostrasse sua arma, tendo este respondido que “homem que é homem não mostra a arma para ninguém”, até porque não portava arma de fogo na ocasião, mas apenas uma faca.

A partir deste momento o denunciado, CLAUDINEY, IVAN e ADRIANO percorreram vários bares, contudo o denunciado permaneceu calado, até o momento dos disparos acima narrados.

Assim, restou claro que o denunciado efetuou os disparos em CLAUDINEY por não ter gostado do comentário proferido pelo mesmo, o que revela a futilidade do crime.

[...]

Em abordagem inicial o impetrante requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. Entretanto, conforme pontuado em sede de cognição sumária, entendo que não lhe assiste razão. Explico.

Os fatos apurados na ação penal originária ocorreram em 08/10/2000, quando o paciente contava com 18 (dezoito) anos.

Constatei, ainda, que a denúncia foi recebida em 08/11/2006.

Na ocasião foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal.

O prazo prescricional só voltou a fluir em 08/11/2016, não havendo, até a presente data, qualquer evento que enseje a interrupção do prazo prescricional.

Cumpre ressaltar, ainda, à luz do artigo 115 do Código Penal, que a prescrição da pretensão punitiva somente operar-se-á em 07/11/2026.

Noutro giro, o impetrante alega que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, em especial diante de suposta fragilidade dos indícios de autoria e da ausência de contemporaneidade dos fatos.

Entretanto, novamente entendo que o pleito não merece prosperar.

Vejamos trecho da decisão combatida:

[...] O colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado no fato de que a fuga do distrito da culpa e a permanência do estado de foragido são elementos idôneos para se adotar a medida extrema, como forma de garantir a aplicação da lei penal, como demonstram os julgados em destaque:

"(...) a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal"

(AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019)

" (...) É pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal. Precedentes."

(AgRg no HC 568.658/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020.)

No caso em tela, consta no boletim de ocorrência de fls. 09/11, que os policiais fizeram buscas em diversos locais logo depois do crime, mas não encontraram o acusado, que se evadiu do distrito da culpa.

Até por isso foi, primeiro, decretada a prisão temporária do mesmo e, posteriormente, a prisão preventiva, que somente foi cumprida quase 16 (dezesseis) anos depois.

Nesse ponto, ressalto, valendo-me novamente da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, que deve ser afastada a exigência da contemporaneidade dos fatos “quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente por diversos anos, período em que suspensa a ação penal e o curso do prazo prescricional" (HC 574.885/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/6/2020, DJe 5/8/2020).

Ora, o fato do acusado ter permanecido em situação de foragido por tão longo período de tempo demonstra de forma concreta, pelo menos por ora, que a sua soltura compromete a aplicação da lei penal.

Como não poderia ser diferente, o próprio acusado disse, em sede de audiência de custódia, que, ao ser perguntado pelos policiais que cumpriram a ordem de prisão se tinha algum “problema com a Justiça”, logo respondeu que sim, mas já fazia muito tempo.

Não se pode admitir que um agente que, em tese, matou 02 (duas) pessoas e tentou contra a vida de outra não sabia das consequências legais de sua conduta e prefira viver num oportuno “desconhecimento” das investigações, da persecução penal, longe do local onde se deram os crimes.

Logo, diante dessas questões, concluo, na linha da manifestação ministerial, que a manutenção da prisão preventiva do acusado se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal e, por isso, indefiro o pleito de liberdade formulado pela defesa constituída quando da audiência de custódia.

Desta forma, considerando que apenas indícios de autoria são suficientes para a decretação da prisão preventiva, ao contrário daqueles necessários para a condenação, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada nesse sentido.

Nesse sentido,
entendo que a prisão preventiva do paciente se faz necessária para a garantia da ordem pública, principalmente em virtude da gravidade concreta de seus atos, reveladas pelas circunstâncias narradas na denúncia.

Ainda, conforme ressaltado pelo magistrado de primeiro grau, a medida também se faz necessária para a devida aplicação da lei penal, uma vez que EMERSON passou 16 anos foragido do distrito da culpa.

Cumpre ressaltar que a contemporaneidade da prisão não se restringe à época da prática do delito, mas sim à verificação da necessidade no momento de sua decretação ante a gravidade concreta dos fatos e, principalmente, ante a evasão do paciente do distrito da culpa.

Em situações semelhantes, assim decidiram as Cortes Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, FEMINICÍDIO, ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS LANÇADOS NO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME (MODUS OPERANDI) E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. IDONEIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os elementos sopesados justificam a manutenção da prisão para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
Ao decretar a prisão preventiva do réu, o Magistrado processante sopesou a gravidade concreta do delito perpetrado (feminicídio da ex-namorada, grávida, mediante disparos de arma de fogo em seu rosto), bem como a posterior fuga do paciente do distrito da culpa.

2. A contemporaneidade da prisão não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo.

Mostra-se incoerente que o paciente seja colocado em liberdade sob o argumento de falta de contemporaneidade, valendo-se exatamente do tempo em que ficou foragido (HC n. 431.649/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 22/6/2018).

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 775.563/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 12/12/2022.)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. GRAVIDADE CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS: DESCABIMENTO, NA ESPÉCIE.
1. A gravidade em concreto do crime evidenciada pelo modus operandi, além do fato do agravante permanecer foragido, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.
[...] 3. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218192 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 13/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-003 DIVULG 11-01-2023 PUBLIC 12-01-2023)

Por derradeiro, quanto ao argumento de que o paciente agiu amparado pela excludente de ilicitude referente à legítima defesa, apontado pelo impetrante em sua sustentação oral, cumpre ressaltar que o rito estreito do
habeas corpus
não comporta dilação probatória e justamente por isso tais alegações devem ser abordadas no curso da ação penal.

Ante o exposto, entendo temerária a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, razão pela qual
denego
a ordem.

É como voto.

9 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Desembargador Relator.